Tribunal: TJSP
Processo: 1500445-63.2018.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500445-63.2018.8.26.0599, da Comarca de Tietê, em que são apelantes
BRUNO CAYETANO, VALDEIR RIBEIRO DE LIMA e WELLINTON JOSE
FRANCISCO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento aos
recursos para reduzir as penas do réu Bruno a cinco anos de reclusão e
quinhentos dias-multa, no piso mínimo, fixado para todos o regime prisional
inicial semiaberto, mantida, no mais, a sentença. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500445-63.2018.8.26.0599 Comarca de Tietê.
Apelação Criminal no 1500445-63.2018.8.26.0599
2a Vara de
Tietê.
Apelantes: Bruno Cayetano, Valdeir Ribeiro de Lima e Wellinton
Jose Francisco
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 35.027
1. Por decisão do MM. Juiz de Direito
da 2a Vara da Comarca de Tietê, os réus Bruno Cayetano,
Wellington José Francisco e Valdeir Ribeiro de Lima foram
condenados como incursos no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, o primeiro a seis anos de reclusão e seiscentos dias-
multa, no piso mínimo, e os demais cada qual a cinco anos de
reclusão e quinhentos dias-multa, no piso mínimo, fixado para
todos o regime prisional inicial fechado, porque no dia 18 de
outubro de 2018, por volta das 17h00, na Rua Professor Celso
Bernardes da Silva, no 330, Bairro Cohab, naquela cidade,
guardavam e tinham em depósito, para fins de tráfico, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, cinco porções de maconha, pesando 1.317,28g,
trezentos e trinta e sete porções de cocaína, pesando 519,28g,
e quatrocentos e sessenta e três porções de “crack”, pesando
86,12g, substâncias entorpecentes e que causam dependência
física ou psíquica.
Inconformados com a decisão, todos os
réus recorreram, Bruno e Wellington buscando a absolvição por
falta de provas ou o reconhecimento da participação de menor
importância, pretendendo todos a aplicação do redutor de
penas previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, e a
mitigação do regime prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500445-63.2018.8.26.0599 Comarca de Tietê.
Regularmente processados os recursos,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade delitiva está provada
pelos autos de exibição e apreensão e de constatação e pelo
laudo de exame químico toxicológico, atestando se tratar de
maconha
e
cocaína
o
material
apreendido,
substâncias
entorpecentes e que causam dependência física e psíquica (fls.
22/27 e 211/215).
A autoria do delito ficou demonstrada
pelo apurado na instrução do processo, observado que em
Juízo a prova oral foi colhida pelo sistema audiovisual.
No auto de prisão em flagrante, o réu
Valdeir negou a propriedade do entorpecente apreendido na
casa que dividia com outros indivíduos. Em Juízo, admitiu a
autoria delitiva e disse ter saído para fumar, ocasião em que
escutou a conversa dos corréus Bruno e Wellington, os quais
foram abordados pela polícia, sustentando que sequer os
conhecia. Admitiu a propriedade de todo o entorpecente
apreendido em sua residência, isentando os demais acusados
de qualquer responsabilidade (fls. 11/12 e registro digital).
Sempre que interrogados, os réus Bruno
e Wellington negaram a propriedade do tóxico apreendido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500445-63.2018.8.26.0599 Comarca de Tietê.
alegando terem sido abordados pela polícia no momento em
que conversavam na rua e não terem empreendido fuga no
momento da abordagem (fls. 13/16 e registro digital).
Entretanto, a tentativa do réu Valdeir de
isentar os corréus Bruno e Wellington de responsabilidade pelo
material apreendido foi desmentida pelo conteúdo da prova
reunida.
Nos aspectos relevantes os policiais
militares relataram que, em patrulhamento pelo local dos fatos,
viram os réus sentados na calçada, os quais empreenderam
fuga ao notarem a viatura policial, mas foram detidos quando
estavam prestes a entrar em uma edícula localizada nos fundos
de um quintal, a qual tinha forte odor de maconha. Segundo
noticiaram, a proprietária do imóvel autorizou a entrada deles e
informou ter alugado a casa para o réu Valdeir, que era
frequentada por Bruno e Wellington. Durante a busca pelo
imóvel,
localizaram
grande
quantidade
e
variedade
de
entorpecentes, aparelhos celulares, dinheiro, petrechos para
fracionamento e embalagem de drogas, além do capacete e
chave da motocicleta de propriedade do réu Bruno (fls. 8/10 e
registro digital).
De sua parte, a testemunha Maria
Aparecida Correia Mion declarou ter alugado a casa dos fundos
para o réu Valdeir cerca de quinze dias antes da abordagem
policial, informando que o réu Bruno frequentava o imóvel
diariamente e havia grande movimentação de pessoas no local.
No inquérito policial, reconheceu a fotografia de Wellington,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500445-63.2018.8.26.0599 Comarca de Tietê.
informando que ele entrava e saía do imóvel reiteradamente,
mas em Juízo não conseguiu reconhecer as fotografias dos
corréus Bruno e Wellington (fl. 126 e registro digital).
No caso vertente, inexiste motivo para
se repudiar a firme e segura palavra dos policiais inquiridos,
pois nada de concreto se demonstrou que pudesse tisnar de
parcialidade o depoimento deles, prestado sob o compromisso
legal, não sendo crível fossem levianamente imputar um crime
de tal gravidade a pessoas inocentes, sem motivo plausível
para tanto, de modo que essa insuspeita prova era suficiente
para justificar o acolhimento da acusação. Vale lembrar
prevalecer a presunção de que os agentes públicos agem no
cumprimento do dever e nos limites da legalidade, merecendo
prestígio a palavra deles quando, como no caso, noticiam em
Juízo suas atividades no combate e repressão à criminalidade.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando
se
demonstrar
-
tal
como
ocorre
com
as
demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”
(HC no 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500445-63.2018.8.26.0599 Comarca de Tietê.
18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Também não se pode alegar ser a prova
frágil por haver alguma contradição nas declarações prestadas
pelos policiais inquiridos, pois eventuais discrepâncias sobre
aspecto de índole secundária da prova são possíveis de
ocorrer, mormente se consideradas as inúmeras diligências
semelhantes a essa que vivenciam no dia-a-dia.
A propósito do tema, o entendimento da
jurisprudência é no sentido de que “pequenas dissonâncias na
prova oral não têm o condão de fazer esboroar o arcabouço
probatório. O importante é constatar-se a concordância nos pontos
essenciais, desprezando-se eventuais discrepâncias, em pontos
secundários, que são frutos das imperfeições do psiquismo
humano.” (JTACRIM 95/262).
De fato, não se poderia crer na pueril
negativa de autoria dos corréus Bruno e Wellington e nem na
mendaz tentativa do réu Valdeir em inocentá-los, pois todos se
encontravam juntos e se puseram em fuga assim que notaram
a
aproximação
da
viatura
policial,
em
sintomático
comportamento de quem está comprometido com a atividade
ilícita que era por eles desempenhada.
Além disso, as circunstâncias da prisão,
a quantidade, variedade e forma de acondicionamento de parte
do entorpecente apreendido, em porções individuais, não
deixaram dúvida alguma quanto a se destinar ao insidioso
comércio, a isto se acrescendo a admissão de culpa pelo réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500445-63.2018.8.26.0599 Comarca de Tietê.
Valdeir em Juízo e as declarações da testemunha Maria
confirmando que o imóvel era diariamente frequentado pelos
demais corréus, conforme assinalado pelos policiais.
Irrelevante o fato de que não tivessem
sido os réus surpreendidos a exercer qualquer ato típico de
mercancia, pois isto não se exige para a tipificação do crime de
tráfico.
Realmente, tal infração possui natureza
permanente, que se consuma com a simples posse do tóxico
pelo agente para fim de comércio sendo desnecessário seja ele
flagrado vendendo-o. A propósito, sobre o tema este Tribunal
já decidiu que “Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator
colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio
artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do
tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância
com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e
as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as
circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do
agente.” (RT 584/347. Nesse mesmo sentido: RT 714/357, RJTJSP
63/316, 70/371 e 97/512).
Nesse passo, descabe também falar em
participação de menor importância de Bruno e Wellington, pois
a conduta deles estava plenamente integrada à do corréu
Valdeir, todos atuando em conjunto para levar a bom termo a
empreitada do tráfico de entorpecentes, de modo que inviável a
redução das penas com base no que prevê o artigo 29, § 1o, do
Código Penal, devendo eles responder pelo crime como um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500445-63.2018.8.26.0599 Comarca de Tietê.
todo.
Frente a tais considerações, impossível
se afigura a almejada absolvição, como querem as zelosas
defesas, mostrando-se correto, tal como posto, o decreto
condenatório impugnado.
Quanto à dosimetria, observa-se que o
douto magistrado sentenciante fixou a base um quinto acima do
mínimo, considerando “a natureza extremamente nociva de parte
das drogas apreendidas (crack e cocaína)” (fl. 372).
No entanto, ocorre que os réus agiram
com dolo normal à espécie e, o fato de se tratar de apreensão
de cocaína e “crack”, por si só não justifica tratamento punitivo
mais rigoroso, até porque o legislador não considerou a
natureza do entorpecente ou seu potencial alucinógeno como
fator de agravamento da sanção.
Dessa forma, a base deve retornar ao
menor patamar, de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-
multa, no piso mínimo, para cada qual dos réus, o que impede
possam agora as atenuantes da menoridade de Wellington e da
confissão de Valdeir influir no cálculo, aplicando-se à hipótese
a Súmula no 231 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que
dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir
à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
A variedade e significativa quantidade
de tóxico apreendida e de todo aquele material encontrado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500445-63.2018.8.26.0599 Comarca de Tietê.
imóvel, que permitiria a distribuição a elevado número de
consumidores, revela, sem dúvida alguma, maior temibilidade
dos agentes e deixa à mostra a estreita vinculação deles com o
nefasto comércio de entorpecentes, tudo a impedir a aplicação
do benefício do artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, como bem
decidido em primeira instância.
Todavia, o regime prisional inicial pode
ser o semiaberto, consideradas as circunstâncias judiciais
favoráveis ora reconhecidas, a primariedade dos réus e a
quantidade de sanção carcerária imposta.
Portanto, para os fins acima expostos é
que se impõe o parcial provimento dos recursos.
3. Destarte, pelo meu voto, dá-se
parcial provimento aos recursos para reduzir as penas do
réu Bruno a cinco anos de reclusão e quinhentos dias-
multa, no piso mínimo, fixado para todos o regime prisional
inicial semiaberto, mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -